Tribunal: STF
Processo: RE 344331
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALÍQUOTAS
REGIONALIZADAS. LEI 8.393/91. DECRETO 2.501/98. ADMISSIBILIDADE.
      1.  Incentivos fiscais concedidos de forma genérica, impessoal e com fundamento
em lei específica. Atendimento dos requisitos formais para sua implementação.
      2. A Constituição na parte final do art. 151, I, admite a "concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre
as diferentes regiões do país".
      3. A concessão de isenção é ato discricionário, por meio do qual o Poder Executivo,
fundado em juízo  de conveniência e oportunidade, implementa suas políticas fiscais e
econômicas e, portanto, a análise de seu mérito escapa ao controle do Poder Judiciário.
Precedentes: RE 149.659 e AI 138.344-AgR.
     4. Não é possível ao Poder Judiciário estender isenção a contribuintes não contemplados
pela lei, a título de isonomia (RE 159.026).
     5. Recurso extraordinário não conhecido.